Tribunal: TJDFT
Processo: 0714920-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0714920-05.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: AGUA MINERAL SUPER VIDA MINERACAO LTDA - ME EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intimem-se os patronos renunciantes (ID 14870407) para comprovarem que comunicaram o cliente, como determina do artigo 112, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 23 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator